Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-44.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de produção antecipada objetivando acesso completo aos débitos referentes a contratos específicos para verificar sua existência. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono. Irresignação do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de produção antecipada objetivando acesso completo aos débitos referentes a contratos específicos para verificar sua existência. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono. Irresignação do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação atende aos requisitos legais para ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, constituindo-se como razões recursais dissociadas do contexto da decisão impugnada. Aplicação do art. 932, inciso III, c.c. art. 1.010, inciso III e art. 1.013 §1o, todos do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso não conhecido.